Tribunal: TJSP
Processo: 1016199-91.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Obrigação de fazer. Isenção de tarifa de pedágio. Garantia de circulação intermunicipal. Imóvel encravado. Situação de fato reconhecida pelo magistrado com base em registros extraídos de outros autos. Cerceamento de defesa caracterizado. Alegação de existência de vias alternativas de uso gratuito que deve ser escrutinado em regular instrução processual. Sentença ora reformada com determinação de

Ementa:
Obrigação de fazer. Isenção de tarifa de pedágio. Garantia de circulação intermunicipal. Imóvel encravado. Situação de fato reconhecida pelo magistrado com base em registros extraídos de outros autos. Cerceamento de defesa caracterizado. Alegação de existência de vias alternativas de uso gratuito que deve ser escrutinado em regular instrução processual. Sentença ora reformada com determinação de retorno dos autos à origem para produção de provas. Recurso provido.